Tribunal: TJDFT
Processo: 0721686-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). DESCADASTRAMENTO DE FORMA UNILATERAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reativação de conta de motorista em plataforma digital e de condenação em danos morais, por inexistência de ato ilícito.
2. Em suas razões recursais, o recorrente, motorista parceiro da plataforma, sustenta que deve ser aplicado o CDC; que teve sua conta de motorista desativada de forma unilateral e sem aviso prévio; que não há provas de suposta conduta de direção perigosa; requer a reativação da conta e a condenação da recorrida por danos morais em R$ 8.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a resilição contratual promovida pela plataforma digital foi legítima e, em caso negativo, se há dever de reativar a conta do motorista e indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é paritária e de natureza privada, uma vez que o serviço prestado tem finalidade lucrativa para o motorista, que não se caracteriza como destinatário final nos termos do art. 2o do CDC, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Em consequência, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
5. O conjunto probatório demonstra que a recorrida desativou a conta do recorrente na plataforma digital em razão existência de nove reclamações de usuários acerca de direção perigosa, sobretudo, de alta velocidade. 5.1. Também restou comprovado que a recorrida notificou o recorrente em quatro oportunidades acerca das reclamações dos usuários e, em razão da persistência na conduta perigosa, a parceria foi encerrada e o recorrente devidamente notificado e informado que poderia ser aberto pedido de revisão.
6. É legítimo que a empresa estabeleça critérios, regras e condições para o cadastro e permanência de usuários e motoristas parceiros, de modo a preservar a qualidade do serviço e a segurança dos participantes da plataforma.
7. Não há necessidade de procedimento formal de prévio contraditório e ampla defesa para a rescisão contratual, pois o descumprimento dos Termos de Uso autoriza a empresa a encerrar o vínculo de forma imediata. 8.1. Ainda assim, na hipótese, o recorrente foi notificado das reclamações do usuário e do encerramento da parceria, com possibilidade de inaugurar pedido de revisão, o que demonstra a possibilidade do exercício do direito de defesa. Precedente: REsp n. 2.135.783/DF.
8. A liberdade contratual assegura à empresa o direito de resilir unilateralmente o contrato, conforme o art. 473 do Código Civil, quando verificado o descumprimento das condições pactuadas. 8.1. Não se pode compelir a empresa a manter vínculo contratual indesejado, em respeito à autonomia privada e à liberdade de contratar, princípios constitucionalmente garantidos. Precedentes: Acórdãos no 1351620, 1384712 e 1187039.
9. Ausente qualquer conduta ilícita, não há que se falar em dano moral.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024; TJDFT, Acórdão 1351620, 07144293420208070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/202; Acórdão 1384712, 07032157920218070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021; Acórdão 1187039, 07566715520188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019.